Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0709263-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do protesto efetivado pelo réu, aqui agravante. Doravante, após intimação nesta sede, o agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 70189301). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator